Tribunal: TJSP
Processo: 2012826-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – RECONVENÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo do débito, em razão da concessão da gratuidade processual à Executada – Sentença (de mérito) condenou a ora Executada ao pagamento das verbas da sucumbência – Concedida a gratuidade processual no acordão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – RECONVENÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo do débito, em razão da concessão da gratuidade processual à Executada – Sentença (de mérito) condenou a ora Executada ao pagamento das verbas da sucumbência – Concedida a gratuidade processual no acordão que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pela Executada – Irretroatividade do benefício da gratuidade processual – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO